Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0737204-70.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS JOSE VIANA LOBO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Marcos José Viana Lobo requer seja oportunizada nova manifestação do Ministério Público, para não comprometer a decisão de mérito da revisão criminal - ID 19470084. Assim retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator